Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO NEM APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Se o pedido de pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva retroativa não foi formulado e tampouco apreciado no Juízo de origem competente, incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância.

Ordem não admitida.